Tribunal: TJBA
Processo: 8069330-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069330-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: UMBELINO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO JUDICIAL APENAS DO VALOR CONTROVERTIDO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VEDAÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O novel art. 330, § 3º do CPC, determina que o valor apontado como incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados com a instituição financeira. 2. Não obstante, o valor remanescente, controvertido pelo consumidor, deverá ser depositado em Juízo mensalmente, de modo a preservar o direito de ambas as partes com a manutenção do veículo na posse do consumidor e proteção ao nome, condicionados ao efetivo cumprimento da obrigação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069330-59.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, UMBELINO DOS SANTOS JÚNIOR, e, como agravado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)